Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718355-53.2021.8.07.0020 RECORRENTES: ANGELO MELO CARDOSO, ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO RECORRIDOS: FELIPE RESENDE HERCULANO, LETICIA RESENDE HERCULANO COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILIQUIDEZ E INCERTEZA NÃO COMPROVADAS. LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC/2015). E o crédito exigido funda-se em contrato de prestação de serviços advocatícios, título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, XII do CPC e art. 24 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. Da análise dos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0713620- 74.2021.8.07.0020, constata-se que os exequentes, ora embargados/apelados, juntaram aos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, os comprovantes de pagamento parcial que foram efetuados pelos executados (ora embargantes/apelantes), bem como descritivo do débito e planilha de atualização monetária. 2.1. E nos presentes embargos à execução, os embargantes/apelantes não juntaram planilha com demonstrativo do que entendem como correto, concentrando-se em alegações genéricas de discordância da dívida. Deve ser mantida, portanto, a sentença pela qual julgados improcedentes liminarmente os embargos à execução. 3. Má-fé processual não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma dos arts. 77 e 80 do CPC/2015. Não é o que se tem diante do mero ajuizamento de ação ou interposição de recurso que se apresenta como regular e necessário dentro da perspectiva da parte, bem como da postura adotada na defesa do direito alegado. Assim, deve ser afastada a litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 798, inciso I, alínea "b", e 803, inciso I, ambos do CPC, sustentando a ausência do demonstrativo discriminado do cálculo e a iliquidez e incerteza do título executado. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Felipe Resende Herculano, OAB/DF 60.781 e Letícia Resende Herculano Coêlho, OAB/DF 42.606 (ID 51473437). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 798, inciso I, alínea "b", e 803, inciso I, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46339171): "(...) Da análise do contrato, é possível identificar seu objeto e a contraprestação pecuniária a ser paga pelos ora embargantes/apelantes (ID102094229, p.2 dos autos no 0713620-74.2021.8.07.0020) (...) E no termo aditivo (ID102094231, p.1 dos autos no 0713620- 74.2021.8.07.0020) consta expressamente os nomes dos ora embargantes/apelantes ÂNGELO MELO CARDOSO E ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO como contratantes, destacando-se o conteúdo da “CLÁUSULA SEGUNDA” (...) O contrato foi firmado em 24/07/2020 (ID102094229, p.4 dos autos no 0713620-74.2021.8.07.0020), o termo aditivo em 05/01/2021 (ID102094231, p.3 dos autos no 0713620-74.2021.8.07.0020); e a comunicação da rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios e da renúncia de mandato se deu em 10/08/2021 (ID102094241, p.1 dos autos no 0713620-74.2021.8.07.0020). Os embargados/apelados apresentaram descritivo do débito na inicial da ação de execução (ID102094199, p.p.3-4 e p.8) (...) Além disto, estão nos autos os comprovantes de pagamentos parciais efetuados pelos executados, ora embargantes/apelantes (ID102094236 e ID102094239, ambos dos autos no 0713620-74.2021.8.07.0020), além das planilhas de cálculo de atualização monetária dos valores devidos (ID102094210 e ID102094211, autos 0713620- 74.2021.8.07.0020). E nestes autos de embargos à execução (0718355-53.2021.8.07.0020) os apelantes ÂNGELO MELO CARDOSO E ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO alegam iliquidez e incerteza do título, mas não trouxeram qualquer planilha com demonstrativo do que entendem correto, concentrando-se em alegações genéricas de discordância da dívida." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Felipe Resende Herculano, OAB/DF 60.781 e Letícia Resende Herculano Coêlho, OAB/DF 42.606. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021